Tribunal: STF
Processo: ARE 1598898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região (e-doc 33), assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR.
1. Legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário), inclusive quando indenizada na rescisão do contrato de trabalho. Precedentes.
2. Legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de horas extras. Precedentes.
3. Legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o descanso semanal remunerado. Precedentes.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
No recurso extraordinário (e-doc 36), a parte contribuinte alega violação ao artigos 195, I, “a” e 201, §11 da Constituição Federal, bem como do Tema n.° 20 da Repercussão geral (RE 565.160).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a controvérsia foi examinada à luz da legislação infraconstitucional, sendo apenas indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário (Súmula n° 279/STF).
É o relatório.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Inexiste violação ao Tema 20 da Repercussão Geral (RE 565.160), o qual fixou o alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Segue a ementa do julgado:

CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 

Nessa ocasião, o Colegiado assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, determinando que sua base de cálculo compreende  os “ganhos habituais do empregado".
Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, fixando a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação.
Transcrevo trecho do voto do Ministro Luiz Fux:

Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários. (grifo meu)

Desta feita, a tese fixada pelo Plenário não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade; contudo, tal exame se mostra inviável em sede de recurso extraordinário, ante a inconstitucionalidade da matéria.
Destarte, no que diz respeito à violação dos artigos 195, I, “a” e 201, §11 da Constituição Federal, registro que o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria referente à natureza das verbas pagas pelo empregador, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha, como na hipótese, possui índole infraconstitucional.
Assim, eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, consoante entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE  944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo. 2. Nos termos do art.85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 967.780 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017)

Por fim, no julgamento do ARE 1.260.750 (Tema 1.100 da Repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal consolidou a natureza infraconstitucional da matéria.
Confira a ementa do julgado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.260.750 RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020) (grifo meu)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente